Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA PJE. PRAZO EXPRESSO NA DECISÃO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. CONFUSÃO ENTRE PRAZO PARA RECOLHIMENTO E PRAZO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão do recolhimento intempestivo das custas do preparo recursal, após indeferimento da gratuidade de justiça e intimação para pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrado a existência de erro no Sistema PJe a caracterizar justa causa apta a afastar a deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o pagamento das custas do preparo recursal, seu recolhimento intempestivo acarreta a deserção do recurso, razão pela qual é inadmissível.
4. A alegação de indução a erro pelo sistema PJe não procede, na medida em que o prazo nele assinalado se referiu ao interregno para a apresentação de eventual recurso contra a correspondente decisão judicial.
5. Não houve informação equivocada, mas simples confusão da própria parte, que deixou de se atentar para o que expressamente consignado na decisão acerca do prazo para o recolhimento do preparo recursal, o que denota a ausência de justa causa apta a atrair a incidência das disposições do art. 223 e art. 1.007, § 6o, ambos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O prazo para recolhimento do preparo recursal deve ser rigorosamente observado, sob pena de deserção, máxime, quando expressamente consignado na decisão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §7o, 101, §2o, 223, 1.007, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1766234, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28.09.2023; Acórdão no 2053534, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01.10.2025.